Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-14.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002922-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVANTE), FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES - CPF: 009.323.141-55 (AGRAVANTE), FABRICIA F M DE CARVALHO PERES - EIRELI - ME - CNPJ: 13.580.354/0001-02 (AGRAVANTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
n.

1002922-14.2023.8.11.0000

- Paranatinga

Agravantes:

Antonio Francisco de Carvalho
e outros.

Agravada:

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI VALE DO CERRADO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
execução por quantia certa – intimação dos executados para indicar bens a penhora – manifestação indicando a inexistência – aplicação da multa do art. 774, inc. V, do cpc – sanção afastada – recurso provido
.

Nos termos do art. 774, inc. V, do CPC, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz os bens passíveis de penhora, cabendo a aplicação de multa.

No caso dos autos, intimados a indicar bens a penhora, executados informaram a inexistência de bens, o que se corrobora
pelas tentativas que se pretendeu bloquear valores que restaram infrutífera, devendo a multa ser afastada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
n.

1002922-14.2023.8.11.0000

- Paranatinga

Agravantes:

Antonio Francisco de Carvalho
e outros.

Agravada:

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Antonio Francisco de Carvalho
e outros, em face da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs.

Inconformados, os agravantes sustentam que não houve análise da petição juntada no id. 158181188, na qual esclareceram a inexistência de bens a serem indicados à penhora. Afirmam que não restou evidenciado a conduta dolosa, pugnando pelo afastamento da multa cominada.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id n. 176942680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno
n.

1002922-14.2023.8.11.0000

- Paranatinga

Agravantes:

Antonio Francisco de Carvalho
e outros.

Agravada:

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI VALE DO CERRADO

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado
moveu execução por quantia certa em desfavor de
Antonio Francisco de Carvalho
e outros, pugnando pelo recebimento da quantia de R$279.419,16, lastreado na Cédula de Crédito Bancário n. B30631542-2.

Durante o trâmite processual, o d. magistrado determinou a intimação dos executados para indicação de bens passíveis à penhora (id. 95879844 – autos de origem), advindo a manifestação no id. 100309776 informando a inexistência de bens a serem indicados.

Diante disso, pugnou o exequente pela aplicação de multa na monta de 20% sobre o valor da causa (id. 101816782 -
autos de origem
), que foi acolhido em parte pelo magistrado a quo para aplicar sanção, nos termos do art.
77, inc. IV e §2º, e art. 774, V, ambos do Código de Processo Civil, na monta de 5% do valor atualizado do débito (id. 107518027 – autos de origem).

Em face dessa decisão, recorrem os agravantes.

A princípio, entendi por desprover o recurso monocraticamente, contudo, revisitando os autos e atento as petições juntadas pelas partes, a sanção prevista no art. 774, do CPC, deve ser aplicada quando o comando judicial para indicação de bens a penhora for desatendido, ou ainda restar configurado que os executados oculta bens penhoráveis para frustrar a satisfação do débito.

No entanto, compulsando os autos, verifico que não houve descumprimento da ordem judicial, uma vez que intimados atenderam informando a

inexistência de bens penhoráveis.

Assim, revendo o posicionamento firmado anteriormente na decisão agravada, tenho que não restou configurada a ocultação de bens pelos executados, corroborado pelas tentativas que se pretendeu bloquear valores que restaram infrutíferas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA OFERTA DE BENS - NÃO APRESENTAÇÃO DE BENS - RESPOSTA DO DEVEDOR - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA - MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE PROVAS - MULTA REVOGADA. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fundada no art. 774, V, do Código de Processo Civil, demanda conduta omissiva ou comissiva do executado que, intimado, não indica bens à penhora ou adota as diligências necessárias à identificação da propriedade desembaraçada deles. Ausentes provas de que o executado agiu maliciosamente, no intuito de embaraçar a execução e ocultar bens, não há falar em prática de ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se a exclusão da multa aplicada por esse motivo
.” (TJMG, Rai n.

10470070377325003, 15ª Câm. Cível, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 13.09.21)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE RESPONDER POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA ART. 774, INCISO V, DO CPC. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso V, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual. E, mesmo assim, será cabível apenas quando for efetivamente constatada a ocultação propositada do patrimônio. 2. Ainda que não tenha havido o cumprimento da ordem judicial para indicar os bens penhoráveis, ausente o dolo, não se vislumbra a intenção consciente e injustificada de frustrar a execução, devendo ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido
”. (TJDF, Rai n. 07288956020208070000, 4ª Câm. Cível., Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 05.08.21).

Assim, a penalidade imposta pelo juízo de origem deve ser afastada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática lançada no id. 171282686.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023